Tribunal: STF
Processo: RE 1512515
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CEF. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. LEI Nº 10.188/2001. CONTRATO RESCINDIDO POR INADIMPLEMENTO DE TAXAS DE ARRENDAMENTO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação interposta por CLAUDIA REIS DE ASSIS SANTOS e MARCIO DOS SANTOS, representados pela Defensoria Pública da União, em face de sentença (evento 202 – 1º grau), proferida nos autos da ação de reintegração de posse, ajuizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, que julgou procedente o pedido autoral, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para: “determinar a reintegração de posse, de forma definitiva, em favor da CEF, do bem imóvel situado na Rua do Mazomba, n. 290, casa 162, Brisa Mar, Itaguaí, nesta cidade”.



    2. Os apelantes celebraram com a Caixa Econômica Federal Contrato por Instrumento Particular de Arrendamento Residencial com Opção de Compra, tendo por Objeto Imóvel Adquirido com Recursos do PAR – Programa de Arrendamento Residencial, para aquisição do imóvel localizado à Rua do Mazomba, nº 290, casa 162, Brisa Mar, Itaguaí/RJ (evento 1 – OUT2, fls. 2 a 12 – do 1° grau).



    3. Convém salientar o Programa de Arrendamento Residencial (PAR), instituído pela Lei nº 10.188/2001, tem por objeto propiciar moradia à população de baixa renda, sob a forma de arrendamento residencial, com opção de compra. Nos termos da citada lei, a operacionalização do Programa é da Caixa Econômica Federal e o conceito de arrendamento residencial encontra-se estabelecido no artigo 6º. Assim, pelo Programa de Arrendamento Residencial, o Estado a fim de facilitar a aquisição de moradia própria pelo cidadão disponibilizou essa forma de contrato por meio do qual o contratante já se imite na posse do bem e se compromete a pagar mensalmente o valor acordado com a Caixa Econômica Federal, que tem legitimidade para demandar contra o arrendatário, quando necessário.



    4. Neste sentido, para garantir a continuidade do programa forçoso reconhecer a necessidade de adimplemento das obrigações pelos contratantes, sendo incabível, portanto, acolher argumentos em prol do direito à moradia, da dignidade da pessoa humana, da condição financeira do ocupante e a função social da propriedade, quando sopesados com a ausência de cumprimento das condições por uma das partes, em flagrante violação do instrumento contratual. Há que se ponderar tais direitos com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual.



    5. Compulsando os autos, verifica-se que a instituição financeira, ora apelada, cumpriu os requisitos para o ajuizamento da ação, notificando os apelantes para pagamento, o que não restou satisfeito (evento 1 – OUT2, fls. 15 a 22 – do 1º grau). Ademais, a Caixa Econômica Federal demonstrou o inadimplemento das prestações referentes ao contrato objeto desta lide, sendo que, inclusive, comprovou o decurso do prazo legal para o adimplemento dos encargos em atraso (evento 1 – OUT2, fls. 23 e 24 – do 1º grau), o que configura o esbulho possessório na forma do art. 9º da Lei nº 10.188/2001, ante a constituição da devedora em mora.



    6. O contrato de arrendamento residencial foi firmado entre as partes em 21 de janeiro de 2002 (evento 1 – OUT2, fl. 12 – do 1º grau), estando os réus, ora apelantes, inadimplentes com o pagamento das prestações referente aos meses de agosto de 2009 a dezembro de 2009, bem como outras parcelas até agosto de 2013 (evento 1 – OUT2, fl.24 – do 1º grau). Assim, os arrendatários, ora apelantes, permanecem no imóvel sem qualquer pagamento, o que caracteriza o esbulho possessório.



    7. Destarte, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ajuizou a ação de reintegração de posse, em face da apelante, pautando-se no artigo 9º da Lei 10.188/2001, que autoriza a competente ação possessória, em caso de inadimplemento por parte de arrendatário.



    8. Apelação improvida, majorando-se os honorários advocatícios inicialmente arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa (R$ 4.248,73 – quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e três centavos, conforme evento 1 – OUT1 – do 1° grau), observada a concessão de gratuidade de justiça aos apelantes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 3º, inciso III; 5º, incisos XI, XXII, XXIII, LIV, LV e §1º; 6º; 170, caput e incisos III e VII; 173, § 4º; e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente